Tribunal: STF
Processo: RE 1277433
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
Relatório 
    1. Em 6.7.2020, dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no Habeas Corpus n. 539.199/SP e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Ressaltei que este Supremo Tribunal assentou nova compreensão sobre a matéria no sentido de que o acórdão pelo qual se confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional (e-doc. 9).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 17.7.2020, os embargantes opõem, em 17.7.2020, embargos de declaração (e-doc. 10).
    Os embargantes apontam contradição da decisão embargada ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça assentou “o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada, nos termos descritos no artigo 117, inciso IV do Código Penal” (fl. 5, e-doc. 10).
    Sustentam que “o caso é peculiar e assim não há dúvida ou disceptação que o Acórdão que ‘altera a pena’ (confirmatório da sentença) seja ou não interruptivo da prescrição, pois os fatos oriundos da ação penal são do ano de 2.000” (fl. 6, e-doc. 10).
    Acrescentaram que “o artigo 117, inciso IV, teve modificação após a Lei 11.596/2007 e assim NÃO se aplica ao caso ‘sub judice’, porquanto os fatos tratados são ANTERIORES a data da vigência da mencionada Lei” (fl. 10, e-doc. 10).
    Alegam que “renomados doutrinadores espancam a incidência do acórdão confirmatório como marco interruptivo, após a edição da nova Lei, sabendo-se e repetindo que essa nova Lei (11.586/2007), que deu nova redação ao art. 117, IV, do CP não se aplica ao caso, porquanto NÃO pode retroagir para prejudicar o réu” (fl. 10, e-doc.10).
    Ressaltam que, “pelas Certidões de objeto e pé NOS AUTOS, o trânsito em julgado ocorreu em 12/03/2019 e assim entre a data da publicação da sentença (14.09.2009) e a data do trânsito em julgado TRANSCORREU PRAZO SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS e assim incide a prescrição” (fl. 10, e-doc. 10).
    Pontuam que, “caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, está prescrito também entre a data da publicação do V. Acórdão (24/11/2011) e a data de início do cumprimento da pena (29/08/2019), decorrendo entre essas datas prazo superior a 08 anos” (fl. 11, e-doc. 10).
    Salientam a ilegitimidade do Ministério Público Federal para a interposição do recurso extraordinário, pois “a atribuição é do Ministério Público Estadual, uma vez que tanto a ação penal de conhecimento, como o presente Habeas Corpus tiveram como origem o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e não o TRF-3, e a 'manifestação de concordância da Procuradoria de Justiça Paulista', com a devida venia, não tem o condão de legitimar o MPF para propor o recurso extraordinário, o que revelaria ilegalidade, além de substituição processual não prevista em lei” (fl. 12, e-doc. 10).
    Pedem o acolhimento dos presentes embargos de declaração.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos embargantes.
    4. Como afirmado na decisão embargada, este Supremo Tribunal assentou nova compreensão sobre a matéria no sentido de que “o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional” (RE n. 1.243.415-AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). Confira-se texto do Informativo n. 965 do Supremo Tribunal Federal, de 3 a 7.2.2020:
    “O Plenário iniciou julgamento de habeas corpus em que se discute se o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição. A impetração requer a concessão da ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente, condenado pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, I), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Enfatiza que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal (TRF) não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, pois a apelação foi desprovida, tendo sido confirmada a sentença condenatória em todos os seus termos.
    O ministro Alexandre de Moraes (relator) denegou a ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio.
    Segundo o relator, somente há se falar em prescrição diante da inércia do Estado. O art. 117 do Código Penal (CP) (1), o qual deve ser interpretado de forma sistemática, elenca todas as causas interruptivas da prescrição, ou seja, que demonstram que o Estado não está inerte. Relativamente ao inciso IV do art. 117, o CP não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão, nem seria razoável fazê-lo. Nessa segunda hipótese – acórdão condenatório confirmatório da decisão de primeira instância – o Estado juiz reanalisa a decisão condenatória ante a provocação da própria defesa. Se o faz dentro do prazo legal, seja mantendo, aumentando ou reduzindo a pena anteriormente imposta, há atuação, e não inércia estatal. Portanto, deve o prazo prescricional ser interrompido para o cumprimento do devido processo legal. Pontuou que a Lei 11.596/2007, ao alterar a redação do inciso IV do art. 117 do CP, corroborou esse entendimento e serviu para dirimir qualquer dúvida interpretativa. A nova redação acrescentou ao termo ‘sentença condenatória’, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão ‘acórdão condenatório’. Tratou-se de opção político-legislativa direcionada ao combate à criminalidade, que confirmou jurisprudência da Primeira Turma, que já entendia o anterior vocábulo como gênero das espécies ‘sentença’ e ‘acórdão’. O propósito da modificação emerge, inclusive, da leitura da Justificação do Projeto de Lei 401/2003, que culminou na edição da Lei 11.596/2007. Pretendeu-se evitar a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível interrompe o prazo prescricional, zerando-o novamente. Além disso, esclareceu-se que a interrupção da prescrição se dá pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena por ela anteriormente imposta. O relator observou, também, que não se pode desconsiderar o “efeito substitutivo” das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal. O que será executado, a partir do trânsito em julgado, é o acórdão condenatório, ou seja, os termos da decisão definitiva de mérito de segundo grau.
    Em divergência, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu a ordem para declarar extinta a punibilidade do paciente em face da prescrição operada nos autos, com fundamento no art. 117, IV, do CP.
    No mesmo sentido, votou o ministro Gilmar Mendes. Para o Ministro Lewandowski, o acórdão que confirma a condenação de primeiro grau ou diminui a reprimenda imposta na sentença não substitui o título condenatório, porque tem uma natureza meramente declaratória de uma situação jurídica anterior. A causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP refere-se a acórdão condenatório, cuja compreensão hermenêutica mais adequada não abarca o acórdão confirmatório do édito condenatório proferido em primeira instância. Asseverou que a interpretação extensiva do referido dispositivo, ao arrepio da legalidade estrita e da finalidade do instituto da prescrição, afronta o direito fundamental do acusado de ser julgado em tempo razoável.
    Em seguida, o ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos” (HC n. 176.473/RR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5.2.2020).
    5. Em sessão virtual encerrada em 24.4.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Tribunal indeferiu o habeas corpus e propôs a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (acórdão pendente de publicação).
    6. Tampouco prospera a alegação de inaplicabilidade do inc. IV do art. 117 do Código Penal à espécie em exame por terem sido os fatos praticados antes da vigência da Lei n. 11.596/2007. Este Supremo Tribunal assentou entendimento no sentido de que o acórdão condenatório interrompe a prescrição mesmo quando os delitos tenham sido praticados em momento anterior à vigência da referida lei:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal Militar. Extinção da punibilidade. Inocorrência. Eficácia interruptiva do acórdão condenatório que reforma sentença absolutória. Recurso desprovido. ‘O acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória reveste-se de eficácia interruptiva da prescrição penal, posto que equiparado, para tal fim, à sentença condenatória recorrível’ (HC 70.810/RS, rel. min. Celso de Mello, DJ de 01.12.2006). A jurisprudência desta Corte, mesmo antes da alteração introduzida pela Lei nº 11.596/2007, já havia sedimentado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que altera a pena aplicada ou impõe preceito condenatório possui relevância jurídica e deve ser considerado como causa interruptiva do prazo prescricional, entendimento este que também pode ser aplicado no Direito Penal Militar. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 109.973, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 12.12.2011).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME COMETIDO ANTES DA LEI 11.596/2007, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO INCISO IV DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA QUE ELEVA A REPRIMENDA, REFLETINDO NO CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ORDEM DENEGADA. I – Originariamente, o inciso IV do art. 117 do Código Penal previa como causa de interrupção do prazo prescricional apenas a ‘sentença condenatória recorrível’. Com o advento da Lei 11.596/2007, o referido dispositivo passou a ter a seguinte redação: ‘pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis’. II – A condenação do paciente, em primeira instância, deu-se sob a égide do texto primitivo daquela norma penal, o que, em tese, recomendaria a sua aplicação, tal como vigente no momento da sentença condenatória. III – Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o Superior Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que, confirmando a condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo prescricional. IV – A pena fixada ao paciente é de quatro anos e seis meses de reclusão, que prescreve, portanto, em doze anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal. V – Entre as causas de interrupção do prazo prescricional, previstas no art. 117 do Código Penal, não transcorreu lapso superior a doze anos, afastando o argumento de prescrição da pretensão punitiva do Estado. VI – Ordem denegada” (HC n. 106.222, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 29.3.2011).
    7. Quanto à alegada ilegitimidade do Ministério Público Federal para interpor o recurso extraordinário, razão também não assiste aos embargantes. A atuação desse órgão no Supremo Tribunal Federal ocorre não apenas nas ações penais e inquéritos em que seja parte, mas em todos os processos em que exerça a função de custos legis. Sua atuação na condição de custos legis é assegurada expressamente no inc. II do art. 179 e no art. 996 do Código de Processo Civil, no qual se dispõe:
    “Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público:
    II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer”.
    “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO POR DANOS CAUSADOS À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO (VARIG S/A). RUPTURA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DECORRENTE DOS EFEITOS DOS PLANOS “FUNARO” E “CRUZADO”. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE POR ATOS LÍCITOS QUANDO DELES DECORREREM PREJUÍZOS PARA OS PARTICULARES EM CONDIÇÕES DE DESIGUALDADE COM OS DEMAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. 1. Recurso extraordinário da União contra acórdão em embargos infringentes. Intervenção do Ministério Público na ação. Legitimidade do Ministério Público para interpor recurso extraordinário, como custos legis (§ 2º do art. 499 do Código de Processo Civil), harmoniza-se com as funções institucionais previstas nos arts. 127 e 129 da Constituição da República” (RE n. 571.969, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ATUAÇÃO EM TRIBUNAIS SUPERIORES. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO ESTADUAL PARA ATUAR DE FORMA AUTÔNOMA, RESGUARDADA A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COMO CUSTOS LEGIS: JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 891.901-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.9.2015).
    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese dos embargantes. 
    A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016). 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade , impõe-se o desprovimento. EMBARGOS ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016). 
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016). 
    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora